Tribunal: TJMT
Processo: 1023818-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023818-10.2025.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Provas em geral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[DANIELA PAES DE BARROS - CPF: 854.879.881-53 (ADVOGADO), LETICIA THOMMEN LOBO PAES DE BARROS - CPF: 318.398.191-20 (RECLAMANTE), SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SEGUNDA TURMA RECURSAL DO ESTADO DO MATO GROSSO (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil. Reclamação. Contrato bancário. Impugnação de assinatura. Tema 1061 do
stj
. Prova por outros meios além da perícia. Improcedência.

I. Caso em exame

1. Reclamação ajuizada contra acórdão de Turma Recursal que manteve a improcedência de ação declaratória de inexistência de débito. A reclamante alega que o tribunal de origem desrespeitou o Tema Repetitivo 1061 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao validar contratos bancários sem a realização de perícia grafotécnica, baseando-se apenas em conferência visual de assinaturas e provas digitais, apesar da alegação de fraude por uso de inteligência artificial (
deepfake
).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o acórdão reclamado afrontou a autoridade da tese firmada no Tema 1061 do STJ sobre o ônus da prova da autenticidade de assinatura; e (
ii
) se a dispensa de perícia grafotécnica, diante de outros elementos probatórios como biometria facial e comprovante de transferência bancária (TED), configura decisão teratológica.

III. Razões de decidir

3.
O Tema 1061 do STJ estabelece que, se o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura em contrato bancário, o ônus de provar sua veracidade cabe à instituição financeira, conforme as regras do Código de Processo Civil.

4. A atribuição do ônus da prova ao banco não implica na obrigatoriedade exclusiva de produção de prova pericial grafotécnica se o magistrado encontrar outros elementos de convicção suficientes nos autos, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.

5. No caso concreto, a instituição financeira apresentou provas robustas de segurança, como biometria facial e geolocalização no ato da contratação, além da comprovação do efetivo proveito econômico mediante o depósito dos valores na conta da reclamante via TED.

6. A existência de conjunto probatório tecnológico e financeiro que confirma a relação jurídica afasta a necessidade de perícia manuscrita e descaracteriza qualquer ofensa ao precedente obrigatório ou erro evidente na decisão.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Reclamação julgada improcedente.

Tese de julgamento:
"1. O cumprimento do ônus da prova da autenticidade de assinatura pela instituição financeira, conforme o Tema 1061 do STJ, pode ocorrer por qualquer meio de prova legalmente admitido, não se restringindo à perícia grafotécnica. 2. A prova de contratação por biometria facial, aliada ao comprovante de depósito do crédito em conta do consumidor, é elemento suficiente para atestar a validade do negócio jurídico."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 371, 429, II, e 988.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1061), Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 24.11.2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Reclamação com pedido de medida liminar interposto por
LETICIA THOMMEN LOBO PAES DE BARROS
, contra o v. acórdão proferido pela Egrégia
Segunda
Turma Recursal do Sistema de Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso nos autos do Recurso Inominado no
1074393-53.2024.8.11.0001
, que manteve a r. sentença de primeiro grau
que julgou improcedente o pedido da autora de não contratou cartão de crédito com pagamento consignado do reclamado BMG e do reclamado Banco Master S/A,
por entender ausente qualquer elemento que demonstre vício de consentimento ou falsidade documental, os contratos apresentados constituem prova suficiente para demonstrar a regularidade das transações.

A
reclamante sustenta que
que a decisão contrariou a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema 1061, em regime de recursos repetitivos, que atribui às instituições financeiras o ônus de provar a autenticidade das assinaturas impugnadas pelo consumidor.

Assevera que a Turma Recursal entendeu ser desnecessária a prova técnica de autenticidade, com base na premissa de que a assinatura seria "perceptível a olho nu".

Aduz que tal entendimento desrespeita os artigos 375 e 478 do Código de Processo Civil, uma vez que a autenticidade ou falsidade de um documento requer,
via de regra
, a realização de perícia técnica, não podendo ser presumida com base na mera observação do julgador.

Enfatiza, no caso do contrato com o Banco BMG, que o documento apresentado pelo banco possuía várias inconsistências, como endereço e telefone antigos e estado civil incorreto, além de ter sido firmada com assinatura falsificada, sendo imprescindível a realização de perícia grafotécnica.

Defende, em relação ao contrato com o Banco Master, que a assinatura digital e a foto de reconhecimento facial utilizadas não correspondem à reclamante, sendo a imagem supostamente manipulada por inteligência artificial (
deepfake
) a partir da foto de uma antiga Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da apelante, o que exige a comprovação da certificação digital por parte do banco.

Pede, pois, a concessão da medida
limina
r
para suspender a eficácia do acórdão proferido no Recurso Inominado
, até o julgamento final da presente Reclamação.
Ao final, requer a
“cassação do acórdão combatido, determinado à Turma Recursal que faça novo julgamento do agravo da reclamante, com a ressalva de que não é possível declarar a autenticidade de assinaturas, físicas e digitais, devidamente impugnadas, por mera conferência “a olho nu”, devendo-se observar a efetiva inversão do ônus da prova
,
[...] bem como com o cancelamento da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, imposta à reclamante”
.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 304497860).

Em sede de contestação, os reclamados BANCO BMG S/A e BANCO MASTER S/A pugnam pela manutenção do acórdão proferido pela Turma Recursal, refutando as teses de violação ao precedente do STJ.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026